Tribunal: STF
Processo: RE 102422
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- TRANSPORTE MARÍTIMO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONTRA
ARMADOR ESTRANGEIRO E AFRETADOR BRASILEIRO. FORO COMPETENTE.
INAPLICAÇÃO DA SÚMULA 363. INCIDÊNCIA DOS VETOS ESTABELECIDOS NOS
INCISOS V, "B", E VIII, DO ART-325 DO R.I.-S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
DE QUE SE NÃO CONHECE.